Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718132-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VICTOR CASTRO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO EM PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, III E VI, DA LEI No 11.343/06. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), é descabido o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal). 2. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que os agentes tenham se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita ou que visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. 3. O envolvimento de menor de idade no tráfico de droga (como vítima, coautor ou partícipe) impõe a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, a declaração do usuário na fase inquisitorial, no sentido de que adquiriu a droga do réu, fortalece os elementos probatórios produzidos judicialmente, notadamente os depoimentos das testemunhas aliados à filmagem, e, assim, podem subsidiar o decreto condenatório. (...) Verifica-se, de todo o exposto, que os policiais não visualizaram quais os objetos foram trocados entre PAULO VICTOR e o usuário de drogas ANDREY, em razão da distância em que se encontravam. Contudo, a abordagem ao usuário foi realizada logo após o contato com o réu e com ele foi encontrada uma porção de droga, havendo a confirmação de compra na ocasião e também na delegacia de polícia, onde foi possível identificar o vendedor do entorpecente como sendo PAULO VICTOR. Além do mais, foi encontrada quantia em dinheiro com PAULO VICTOR, além de uma porção maior de maconha, elementos que se somam à prova oral colhida para evidenciar a traficância. Aliado a esses fatos, conforme afirmado pelos policiais, o local onde ocorreram os fatos é monitorado pela polícia em virtude do intenso tráfico de drogas. Lado outro, a versão apresentada pelo réu em juízo, de que estava no local dos fatos apenas consumindo a droga, mostra-se isolada e descontextualizada nos autos, tendo como objetivo a tentativa de eximir-se da responsabilidade criminal. Destarte, ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida não seja considerada elevada e não tenham sido encontrados instrumentos tipicamente usados na traficância, os elementos aqui narrados evidenciam o tráfico de drogas praticado pelo réu, baseando-se a condenação no arcabouço probatório dos autos e não em meras suposições ou ilações, conforme afirma a Defesa. Resta, portanto, suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo descabido o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal).” (ID 46879092) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020